Tribunal: CARF
Processo: 14479.000221/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2004
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000221/2007-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.964 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2004
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULA CARF 171.
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária. A notificação do sujeito
passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF -
não acarreta nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de sobrestamento do julgamento do Recurso Especial. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em exercício). Ausente momentaneamente o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000221/2007-51
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000221/2007-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte em face
da decisão da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, consubstanciada do Acórdão n° 2302-01.455, que
negou provimento ao recurso voluntário. Na parte que nos interessa a Turma a quo decidiu que a
ciência da notificação ao sujeito passivo não pode ser confundida com o lançamento do crédito
previdenciário, assim, nos termos do Enunciado no 25, aprovado pela Resolução MPS/CRPS n.
01, a notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF – não acarreta nulidade do lançamento.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2004
Ementa:
VÍCIO FORMAL MPF INOCORRÊNCIA.
A ciência do sujeito passivo na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito após a
expiração do Mandado de Procedimento Fiscal, não acarreta a nulidade do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado sob qualquer denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, do Decreto 3.048/1999,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
Recurso Voluntário Negado
Intimado o Contribuinte apresentou Recurso Especial ao qual foi dado seguimento
parcial apenas quanto ao tema: necessidade de notificação do contribuinte antes do término
do prazo previsto no MPF. Defende o recorrente que a intimação acerca da autuação deve
ocorrer antes do vencimento do prazo previsto no Mandado de Procedimento Fiscal, sob pena de
nulidade do lançamento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000221/2007-51

1) Da Preliminar de sobrestamento:
Inicialmente é importante esclarecer que por meio deste lançamento exige-se
crédito tributário relacionado com as contribuições previdenciárias não descontadas e não
recolhidas pela empresa sobre a remuneração de segurados caracterizados como empregados da
Contribuinte.
Assim, considerando que em tese o debate acerca da constitucionalidade do art. 55
da Lei no 8.212/91 (objeto de debate no RE 566.622/RS) não afeta este lançamento e
considerando que a matéria do presente recurso limita-se a questão meramente processual
(irregularidade do MPF), não podendo este Colegiado se manifestar sobre tema diverso, deve-s
rejeitar o pedido de sobrestamento formulado pela Contribuinte.
Pelo mesmo motivo não nos parece justificar a suspensão deste julgamento o fato
de a Recorrente ter ajuizado Reclamação Constitucional no 46.351, com pedido de Medida
Cautelar. Este processo judicial visa a suspensão do curso de todos os processos judiciais e
administrativos que envolvessem a discussão atinente à Ação Civil Pública no 0007784.03-
2004.4.03.6100 (numeração antiga 2004.61.00.007784-2), ação onde se analisa o mérito do Ato
Cancelatório de Imunidade no .Q 02/2004, emitido em 28 de dezembro de 2004.
Portanto, considerado as características desde lançamento é o objeto do recurso
interposto pela Contribuinte, deixo de conhecer do pedido de sobrestamento formulado na
petição de fls. 398 e seguintes.

2) Do Recurso:
Conforme exposto trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte e por
meio do qual se discute a caracterização de nulidade do lançamento consubstanciado no fato de o
sujeito passivo ter sido intimado do lançamento em data posterior ao prazo fixado para término
de validade do Mandato de Procedimento Fiscal.
Embora sob enfoques diferentes, essa Câmara Especial por diversas vezes já se
debruçou sobre o tema, tendo manifestado seu entendimento no sentido de que eventual falha no
MPF, por si só, não ser motivação para anulação do lançamento por vício no procedimento de
constituição o crédito tributário.
Em sessão realizada em 12 de abril de 2016, acompanhei as razões de decidir do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no acórdão no 9202-003.900, as quais transcrevo
pela pertinência:
Essa matéria tem sido apreciada no CARF em diversas oportunidades e a posição
predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em
mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades
em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000221/2007-51

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste
não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no9202-01.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da
Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada,e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.
(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior)
Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 9202-01.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela Portaria RFB
n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005, trata do planejamento
das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF — Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio do
MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram emitidos MPF
Complementares antes da lavratura do Auto de Infração. O Mandado de Procedimento
Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle criado pela Administração
Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco-contribuinte, que
objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado recebeu da
Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está
autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal. Se ocorrerem
problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos de
fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o
agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Salvo nos casos de ilegalidade, a validade do ato administrativo é subordinada à
legitimidade do agente que o pratica, isto é, ser titular do cargo ou função a que tenha
sido atribuída a legitimação para a prática do ato. Assim, legitimado o AFRF para
constituir o crédito tributário mediante lançamento, não há o que se falar em nulidade
por falta do MPF que se constitui em instrumento de controle da Administração.
Aplicando-se esse raciocínio ao caso em tela, o fato de a prorrogação do MPF, que
inicialmente fora cientificado ao contribuinte, não ter sido realizada com sua ciência
pessoal não importa em nulidade dele e muito menos do auto de infração; quando muito
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.964 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000221/2007-51

falha de procedimento de controle que em nada cerceou a defesa do contribuinte, o que
ficou comprovado pela sua alentada e percuciente defesa em sede de impugnação,
recurso voluntário e recurso especial. O auto de infração, por sua vez, cumpriu os
requisitos legais do Decreto no 70.235/1972 - PAF e foi efetuado por auditor fiscal,
legitimado para sua lavratura.
Não é possível que eventuais falhas em um simples instrumento de controle, que
objetiva informar ao contribuinte qual a autoridade fiscal executará a ação planejada,
bem como quais os tributos e períodos fiscalizados, possa invalidar o crédito tributário
constituído por autoridade competente, e por meio de instrumento formalmente perfeito.
Relevante destacar também apontamento feito pelo acórdão recorrido no sentido
de haver, quando da realização da fiscalização e lançamento, entendimento pacificado do então
Conselho de Recursos da Previdência Social sobre o tema. O Enunciado no 25/2006 era claro ao
afirmar que “A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF – não acarreta nulidade do lançamento”.
Na mesma linha, temos neste Tribunal Administrativo a Súmula CARF no 171, a
qual expõe:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198. (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021)

Assim, diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital